Tribunal: TJMT
Processo: 0000877-93.2015.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando as substanciais alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, na Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), intime-se às partes, para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as repercussões das inovações legislativas neste feito.
Em seguida, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação como custos legis.
Após, cumpridas as diligências aqui estabelecidas, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se. Certifique-se.
Cuiabá-MT.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Convocado – Relator